Tribunal: CARF
Processo: 13804.000196/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000196/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JACINTHO HONORIO SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento
hábil para comprovar o valor da terra nua (VTN), deverá prevalecer o valor
declarado pelo contribuinte.
PROCESSO
DEMARCATÓRIO
DE
TERRAS
INDÍGENAS.
DESVALORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE.
É fato inconteste que a invasão da propriedade por comunidades indígenas,
ainda que de forma parcial, impõe um ônus à propriedade, passível de
desvalorização de seu valor venal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000196/2008-94
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento n° 01402/00101/2007, de fls. 167/171,
emitida em 10/12/2007, o contribuinte em referência foi intimado a
recolher o crédito tributário de R$ 255.765,62, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda Brasília
do Sul" (NIRF 0.334.424-0), com área total declarada de 9.345,6 ha,
localizado no município de Caarapó/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da
DITR/2005, incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de
Intimação Fiscal N° 01402/00007/2007 (fls. 160/161), de 10/09/2007,
recebido pelo contribuinte em 28/09/2007 (fls. 172). Por meio do referido
Termo, foi solicitada a apresentação, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do
imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), dos seguintes documentos:
- laudo de Engenheiro Civil que demonstre a área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existente no
imóvel em 01/01/2005;
-
Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade
técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra -SIPT da RFB.
Foi apresentado o documento de fls. 162, solicitando prorrogação de
prazo para atendimento. O referido pleito foi deferido por meio do Termo
de Prorrogação de Prazo de fls. 163, entregue ao contribuinte em
26/10/2007 (fls. 164). Em atendimento, o contribuinte apresentou o
documento de fls. 165, encaminhando o Laudo de Avaliação de fls.
64/85.
Procedendo a análise e verificação dos documentos e dos dados
constantes da DITR/2005, a fiscalização decidiu por alterar a área de
benfeitorias, reduzindo-a de 93,4 ha para 20,1 ha; além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 5.193.724,00 (R$ 555,74/ha) para
o arbitrado de R$ 42.127.908,77 (R$ 4.507,78), com base no constante
do Sistema de Preços de Terras -SIPT, instituído pela Receita Federal,
com consequente aumento da área tributável/aproveitável, com redução
do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 99,0% disto resultando
imposto suplementar de R$ 124.885,56, conforme demonstrado às fls.
09.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa
de ofício e dos juros de mora constam às fls. 11/12 e 10.

Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 22/12/2007, fls. 125, o contribuinte, por
meio de seu procurador, fls. 13/15, protocolizou, em 16/01/2008 , a
impugnação de fls. 02/06, instruída com os documentos de fls. 07/119,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- o imóvel possui áreas não tributáveis de preservação permanente e de
utilização limitada e área ocupada com benfeitorias de 93,4 ha, restando a
área aproveitável de 6.929,8 ha, além de possuir Processo Administrativo
Demarcatório de terras indígenas, em trâmite na Funai e na Justiça
Federal desde 1999; assim, mesmo tendo comprovado o valor da terra
nua declarado no DIAT, o agente fiscal o elevou, abusivamente, de R$
5.193.724,00 para R$ 42.127.908,77, desconsiderando o fundamento
jurídico utilizado no DIAT;
- o imóvel é composto por muitas benfeitorias, dentre elas pastagens
artificiais, estradas, cercas, casas de trabalhadores, currais, rede elétrica,
represas, rede pluvial e telefonia, além de ser explorado pela cultura de
grãos e pecuária de novilho, rebanho precoce; com a invasão indígena, o
imóvel perdeu seu valor de mercado;
- não existe valor de mercado de terra nua, pois esse só é obtido com a
exclusão das benfeitorias; com o advento da Lei n.° 9.393/1996, os
proprietários rurais tomaram por base o valor a terra nua arbitrado pela
Receita Federal no ano base de 1996 e acresceram a inflação, apurando o
VTN de Io de janeiro de 1997, declarando esse valor na DIAT, o qual
passou a ser auto-avaliação da terra nua a preço de mercado; se
respeitado o valor mínimo do imposto, previsto no art. 11, §2° dessa Lei,
não se caracteriza a hipótese de sub-avaliação do VTN pelo contribuinte;
- o lançamento de ofício somente terá fundamentação nos casos de falta
de entrega do DIAT ou do DIAC ou nos casos de prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas; entender como
subavaliação o valor declarado pelo contribuinte, que se encontra em
total conformidade com a Legislação, é ferir o texto da Lei,
desrespeitando o princípio da legalidade;
- a Portaria n° 447, de 28/05/2002, que criou, unilateralmente, o SIPT,
não tem a faculdade de modificar ou revogar a Lei 9.393/96, sua
aplicabilidade entra em conflito com essa Lei, que já disciplina a matéria;
e, também, ficou provado que o VTN foi declarado em conformidade
com a NBR da ABNT.

A decisão de piso teve como fundamentos principais:

Das Áreas Ocupadas por Benfeitorias
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

Quanto às áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas
à atividade rural, verificou-se a glosa parcial procedida pela fiscalização,
que a reduziu de 93,4 ha para 20,1 ha.
Nesta fase, o requerente insiste na área de 93,4 ha de benfeitorias,
conforme declarado na DITR/2005. Para comprová-la, o impugnante
poderia ter apresentado Laudo elaborado por Engenheiro Civil ou
Agrônomo, acompanhado de ART registrada no CREA, que identificasse
as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes
no imóvel em 01/01/2005, nos termos da alínea "a" do inciso IV, do §1°
do art. 10 da Lei n° 9.393/96 e art. 17 do Decreto n° 4.382/02 (RITR). O
referido Laudo deveria conter os seguintes elementos: para edificações e
instalações (casas, silos, currais, galpões, construções) -discriminação das
áreas efetivamente ocupadas pelas edificações e construções; para as
demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações (estradas,
açudes, etc) - levantamento topográfico que permita a localização e
determinação das áreas efetivamente ocupadas. Alternativamente, outros
documentos que permitam detalhar as dimensões e localizações das
Áreas ocupadas com benfeitorias, conforme acima especificado, poderão
ser apresentados.
No caso específico, a área de benfeitorias foi alterada pela fiscalização,
que tomou por base o mapa fornecido pelo contribuinte na fase de
intimação. O referido mapa indica um resumo de áreas, onde a área de
benfeitorias corresponde a 20,1 ha, conforme descrito às fls. 11 dos
autos.
Para comprovar a área de benfeitorias de 93,4 ha, declarada na
DITR/2005, o impugnante reapresentou o Laudo de Avaliação, de fls.
64/85, elaborado por engenheiro agrônomo e devidamente acompanhado
da ART de fls. 116/117, o mesmo fornecido na fase de intimação.
Em análise ao referido trabalho, verificou-se que o mesmo não indica a
dimensão específica da área ocupada com benfeitorias destinadas à
atividade rural, informando-a de forma genérica, onde as benfeitorias
seriam divididas em benfeitorias produtivas e não produtivas.
Assim, especificamente às fls. 75, informa que o imóvel tem uma área de
pastagem plantada de 4.518,4 ha, uma área explorada com lavoura, de
3.284,8 ha, e o restante da área seria ocupada por benfeitorias, reserva
legal, preservação permanente e área ocupada por indígenas (área de
conflito).
Considerando que para a área de preservação permanente foram
indicados 402,4 ha e para a área de reserva legal foram indicados 1.869,1
ha, assim, somando-se essas áreas com aquelas supracitadas chegar-se-ia
a uma área total de 10.074,7 ha, esta superior à área total do imóvel
declarada, que é de 9.345,6 ha.
Ademais, a aceitação ou não da área requerida pelo impugnante para a
área de benfeitorias, de 93,4 ha, em nada altera o lançamento sob exame,
visto que a Notificação de Lançamento, especificamente às fls. 170, já
indicava um grau de utilização de 99,0%, com alíquota de cálculo de
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

0,45%, a menor prevista para a dimensão do imóvel, observada a
legislação de regência da matéria (art. 10, § Io, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei.
Portanto, levando-se em consideração o fato de que a Autoridade Fiscal
já havia apurado a área de benfeitorias com base em mapa apresentado
pelo contribuinte, ainda na fase de intimação, e que o Laudo de
Avaliação não é específico quanto à dimensão da área efetivamente
ocupada com benfeitorias destinadas à atividade rural, permanece, para
efeito de DITR/2005, a área apurada pela fiscalização, de 20,1 ha.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual foi
rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, de R$
5.196.724,00 (R$ 555,74/ha), sendo arbitrado o valor de R$
42.127.908,77 (R$ 4.507,78/ha), valor este apurado com base no VTN
médio por hectare, apurado no universo das DITRs processadas, do
exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município
de Caarapó-MS, conforme consta da Notificação de Lançamento,
especificamente às fls. 12.
Portanto, não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar
despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$
555,74/ha corresponde a apenas 12,3% do VTN médio por hectare de
R$ 4.507,78/ha apurado no universo das declarações do ITR/2005,
referente aos imóveis rurais localizados em Caarapó-MS.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio
por hectare apurado pelos contribuintes do município, em 2005, não
estaria condizente com a realidade dos preços de mercado praticados na
região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do
imóvel em relação aos imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (01/01/2005, art. Io caput e art. 8o, § 2o, da Lei
9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar "Laudo Técnico de
Avaliação", conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados (às fls. 160/161).
Para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos
na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Conforme Notificação de Lançamento, especificamente às fls. 168/169, a
Autoridade Fiscal afirma ter rejeitado o laudo técnico apresentado, na
fase de intimação, devido ao fato de o mesmo ter apresentado grau de
fundamentação I, quando o necessário seria o de grau II, conforme já
esclarecido.
Nesta fase, o impugnante apresentou o Laudo de Avaliação, de fls. 64/85,
elaborado por engenheiro agrônomo e devidamente acompanhado da
ART de fls. 116/117, o mesmo fornecido à fiscalização, que o rejeitou
por entender que não estaria em consonância com as exigências do
Termo de Intimação.
Em análise ao referido trabalho, verificou-se que a conclusão da
fiscalização procede quanto ao comentário relativo ao subitem 9.2.3.1 da
NBR 14653-3, no que tange ao número de dados de mercado
efetivamente utilizados, que se houver maioria de opiniões, fica
caracterizado o grau I. Assim, considerando que a amostra apresentada
faz menção apenas a opiniões do que o profissional chama de
especialistas, e como se faz necessária a apresentação de com aquelas
supracitadas chegar-se-ia a uma área total de 10.074,7 ha, esta superior à
área total do imóvel declarada, que é de 9.345,6 ha.
Ademais, a aceitação ou não da área requerida pelo impugnante para a
área de benfeitorias, de 93,4 ha, em nada altera o lançamento sob exame,
visto que a Notificação de Lançamento, especificamente às fls. 170, já
indicava um grau de utilização de 99,0%, com alíquota de cálculo de
0,45%, a menor prevista para a dimensão do imóvel, observada a
legislação de regência da matéria (art. 10, § Io, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei.
Portanto, levando-se em consideração o fato de que a Autoridade Fiscal
já havia apurado a área de benfeitorias com base em mapa apresentado
pelo contribuinte, ainda na fase de intimação, e que o Laudo de
Avaliação não é específico quanto à dimensão da área efetivamente
ocupada com benfeitorias destinadas à atividade rural, permanece, para
efeito de DITR/2005, a área apurada pela fiscalização, de 20,1 ha.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual foi
rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, de R$
5.196.724,00 (R$ 555,74/ha), sendo arbitrado o valor de R$
42.127.908,77 (R$ 4.507,78/ha), valor este apurado com base no VTN
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

médio por hectare, apurado no universo das DITRs processadas, do
exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município
de Caarapó-MS, conforme consta da Notificação de Lançamento,
especificamente às fls. 12.
Portanto, não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar
despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$
555,74/ha corresponde a apenas 12,3% do VTN médio por hectare de
R$ 4.507,78/ha apurado no universo das declarações do ITR/2005,
referente aos imóveis rurais localizados em Caarapó-MS.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio
por hectare apurado pelos contribuintes do município, em 2005, não
estaria condizente com a realidade dos preços de mercado praticados na
região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do
imóvel em relação aos imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (01/01/2005, art. Io caput e art. 8o, § 2o, da Lei
9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar "Laudo Técnico de
Avaliação", conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados (às fls. 160/161).
Para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos
na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Conforme Notificação de Lançamento, especificamente às fls. 168/169, a
Autoridade Fiscal afirma ter rejeitado o laudo técnico apresentado, na
fase de intimação, devido ao fato de o mesmo ter apresentado grau de
fundamentação I, quando o necessário seria o de grau II, conforme já
esclarecido.
Nesta fase, o impugnante apresentou o Laudo de Avaliação, de fls. 64/85,
elaborado por engenheiro agrônomo e devidamente acompanhado da
ART de fls. 116/117, o mesmo fornecido à fiscalização, que o rejeitou
por entender que não estaria em consonância com as exigências do
Termo de Intimação.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

Em análise ao referido trabalho, verificou-se que a conclusão da
fiscalização procede quanto ao comentário relativo ao subitem 9.2.3.1 da
NBR 14653-3, no que tange ao número de dados de mercado
efetivamente utilizados, que se houver maioria de opiniões, fica
caracterizado o grau I. Assim, considerando que a amostra apresentada
faz menção apenas a opiniões do que o profissional chama de
especialistas, e como se faz necessária a apresentação de laudo com grau
de fundamentação II, então o trabalho fornecido não se encontra
compatível com a demanda constante do Termo de Intimação, de fls.
160/161.
Ademais, verificou-se que o VTN apresentado no citado Laudo indica
valor inferior àquele já declarado e rejeitado pela fiscalização. As fls. 84
é informado o VTN do imóvel, que seria de R$ 3.404.896,16 ou R$
353,63/ha, este inferior tanto ao VTN declarado, de R$ 555,74, quanto ao
VTN arbitrado, com base no SIPT, de R$ 4.507,78/ha.
No Laudo Técnico, especificamente às fls. 84, o profissional que o
elaborou afirma que para o imóvel denominado "Fazenda Brasília do
Sul" não haveria interessado na possível venda e compra, visto que o
atual proprietário e a Funai disputam a posse do imóvel, além de que
estaria havendo estagnação momentânea na comercialização de terras,
consequência da crise do agronegócio provocada por fatores conjunturais
e de câmbio.
O impugnante também alega a existência de Processo Administrativo
Demarcatório de terras indígenas, em trâmite na Funai e na Justiça
Federal desde 1999. Para comprovar essa informação, juntou aos autos,
às fls. 16/17, Acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
referente à disputa de terra. Ao longo do documento percebe-se que a
discussão gira em torno de uma área de 96,8 ha de posse dos índios e o
restante do imóvel com posse do contribuinte.
Sobre o assunto, registre-se que, na inteligência dos artigos 150, inciso
VI, alínea "a"; 20, inciso XI e 231, §§ 2o e 4o, da Constituição da
República, não incide o ITR.
Sobre área indígena, se essa estiver demarcada e formalizada por Decreto
Presidencial, mesmo que o registro do imóvel permaneça em nome do
ora proprietário.
São considerados bens da União as terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios, que, no entanto, detenham a posse permanente, a título de
usufruto especial, dessas terras inalienáveis e indisponíveis, e cujos
direitos sobre elas sejam imprescritíveis; além disso, as florestas e demais
formas de vegetação que integram o Patrimônio Indígena estão
submetidas ao regime de preservação permanente (Lei n° 4.771/1965, art.
3o, § 2o, alínea "g" - Código Florestal).
Considerando que para fazer jus à imunidade tributária
constitucionalmente prevista, a área de preservação permanente deveria
estar comprovadamente localizada em área indígena, demarcada e
formalizada por Decreto Presidencial, até a data do fato gerador do
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

imposto, além de ser declarada por meio de certidão do órgão público
competente, e que não foi apresentado documento que dê por encerrada
tal disputa e, considerando, ainda, que o imóvel possui declarada uma
área de 453,3 ha de preservação permanente, esta não incidente em malha
para o exercício de 2005, entendo que tal argumento não altera as
condições do imóvel.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com
base no VTN de R$ 5.196.724,00 (R$ 555,74/ha), arbitrado pela
fiscalização, com base no valor apontado no SIPT, por ter ficado
caracterizada a subavaliação do VTN declarado de R$ 5.196.724,00 (R$
555,74/ha).

Intimado da referida decisão em 25/05/2015 (fl.186), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 12/06/2015 (fls. 188/196), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.

O presente processo é paradigma em lote de recurso repetivivo.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

Não existindo questões prejudiciais ou preliminares a ser apreciadas, adentra-se
diretamente no mérito da autuação, que deverá ter a controvérsia restringida ao Valor da Terra
Nua (VTN), com apego ao princípio da economia processual, uma vez que, como bem pontuado
pela decisão de piso, independentemente da área com benfeitorias ser de 20,01 hectares ou 93,4
hectares, como pretende o recorrente, a área considerada na Notificação de Lançamento já indica
um grau de utilização de 99,0%, com alíquota de cálculo de 0,45%, a menor prevista para a
dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da
Lei 9.393/96), não sendo possível a alteração do imposto, mesmo que prevalecessem os
argumentos ventilados pelo recorrente.

Assim, mesmo reconhecendo a plausibilidade das alegações defensivas, não há
como se acolher o seu pleito, à mingua de amparo legal.

Do Valor da Terra Nua (VTN)

Depreende-se dos autos que a Fiscalização glosou o valor de VTN informado pelo
contribuinte, que foi de R$ 5.196.724,00 (R$ 555,74/ha), sendo arbitrado o valor de R$
42.127.908,77 (R$ 4.507,78/ha). De acordo com o entendimento da autoridade fiscal, houve
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

uma subavaliação no VTN declarado, considerando os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96.

Consoante relatado, para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da
época do fato gerador do imposto (01/01/2005), com fundamento no art. 1o caput e art. 8o, § 2o,
da Lei 9.393/96, o contribuinte foi intimado a apresentar "Laudo Técnico de Avaliação",
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II,
com ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 160/161).

Assim concluiu a decisão de piso:
Para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos
na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.

Cumpre ressaltar que, mesmo estando o recorrente ciente da não validade do
Laudo de Avaliação apresentado, desde a fase inquisitória, em função da inobservância dos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, para atingir o grau II de
fundamentação e precisão, optou por permanecer inerte, não tendo apresentado outro Laudo de
Avaliação em obediência à referida norma técnica.

O recorrente argumenta que o Laudo de Avaliação carreado aos autos obedece à
norma NBR 14.653-3 da ABNT, mas não refutou o argumento utilizado pelas autoridades
lançadora e julgadora, no sentido de que não houve o atingimento do grau II de fundamentação e
precisão.

Entretanto, compulsando-se detidamente os autos verifica-se que mesmo não se
considerando atendidas as normas da ABNT na elaboração do laudo, o mesmo possui nível de
detalhamento capaz de determinar como correto o Valor da Terra Nua declarado.

Para a aplicação do SIPT para determinar o Valor da Terra Nua (VTN)
subavaliado na DITR do contribuinte, a Fiscalização utilizou como como fundamento legal o art.
14, caput, da Lei n° 9.393/96 e é procedimento impositivo atribuído à autoridade fiscal dada a
atividade vinculada da função estatal desempenhada em seu mister.

Desse modo, a Fiscalização utilizando as informações sobre preços de terra na
mesma região, fornecidas pelo Município de localização de imóvel, apurou o VTN real,
determinado o valor do hectare do imóvel rural objeto do presente processo administrativo fiscal,
no valor de R$ 4.507,78.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000196/2008-94

Argumenta o recorrente que a invasão do imóvel rural por comunidades indígenas
desvalorizou a propriedade a ponto de inviabilizar a sua comercialização. Alega, ainda, a
existência de Processo Administrativo Demarcatório de terras indígenas, em trâmite na Funai e
na Justiça Federal desde 1999. Para comprovar essa informação, juntou aos autos, às fls. 16/17,
Acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, referente à disputa de terra. Todavia,
infere-se do referido documento que a discussão gira em torno de apenas de uma área de 96,8 ha
da propriedade.

É certo que de acordo com normas constitucionais, as terras indígenas são bens de
propriedade da União e, por consequência, imunes à tributação. Foi apresentada prova em
relação à discussão judicial. Apesar de não haver comprovação nos autos de que no momento do
fato gerador do ITR (01/01/2005), o contribuinte houvesse perdido parcialmente a propriedade
do imóvel em favor de comunidades indígenas, é indiscutível que conflitos fundiários com
comunidades indígenas tem o condão de desvalorizar a propriedade.

O contribuinte apresentou Laudo de Avaliação detalhado com o objetivo de
afastar a aplicação do SIPT na determinação do VTN. Argumenta que seguiu a NBR 14.653-3. O
Engenheiro de Avaliações subscritor justificou o fato de o valor adotado na avaliação não ser o
valor consignado na média amostral, dando notícia da já mencionada invasão de comunidades
indígenas.

Assim, restando consignado que o único fundamento utilizado pela Fiscalização
para a não aceitação do Laudo de Avaliação carreado aos autos foi o da não observância da
NBR 14.653-3, entendo que o lançamento não deve prosperar, na medida em que não existe na
legislação obrigação nesse sentido.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital